Tribunal: CARF
Processo: 15956.000179/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.000179/2008-49
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.310 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DAS URSULINAS DE RIBEIRÃO PRETO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/07/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-003.006, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000179/2008-49
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000179/2008-49

Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica
ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN.
No tocante à multa mora, esta deve ser limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei
9.430/96, 20%.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em conhecer em
parte o recurso, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram em manter a multa aplicada.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- se ocorreu o lançamento de oficio, que é o presente caso, a multa devida seria de 75%.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da
Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais
afirma que o lançamento deve ser integralmente anulado, e, sucessivamente, que deve ser
aplicada a multa mais benéfica.
Não houve interposição de recurso especial pelo sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
As contrarrazões do sujeito passivo devem ser parcialmente conhecidas, para que
seja julgada apenas a retroatividade da lei mais benéfica. No ponto que pedem a anulação do
lançamento, elas não devem ser objeto de conhecimento, já que as contrarrazões servem como
resposta ao recurso interposto pela parte adversa, e não como recurso em face da decisão.
Esclareça-se, a propósito, que o contribuinte poderia ter interposto seu apelo e, para tanto,
deveria cumprir as regras regimentais, mais precisamente o disposto no art. 67 do Regimento
Interno deste Conselho. Diante da falta de interposição de recurso, pelo contribuinte, a matéria
relativa à anulação do lançamento não foi devolvida a esta Turma, lembrando-se, aliás, que o
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000179/2008-49

recuso especial tem cognição restrita às matérias objeto de divergências devidamente
demonstradas em sede recursal excepcional.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas na Lei 11941/2009. É
importante ressaltar que houve lançamento de contribuições previdenciárias e de multa por
descumprimento de obrigação acessória decorrente da falta de informação de fatos geradores em
GFIP.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está parcialmente de acordo
com a Súmula CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as
espécies de obrigações tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos
termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
O recurso está sendo parcialmente provido, pois, nos termos do enunciado acima,
não necessariamente a multa será de 75% em todas as competências, sendo necessário efetuar o
comparativo da multa mais benéfica.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital